Tribunal: TJDFT
Processo: 0743212-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743212-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JOAO COSTA DA SILVA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação monitória n. 8013234-80.2022.8.05.0080 que tramita perante a 4a Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana. O recurso está endereçado ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Este TJDFT não possui competência para processar e julgar recurso interposto contra decisões proferidas por Juízo de Primeiro Grau que compõe o Judiciário de outro Estado da Federação. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça da Bahia. P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora